Tribunal: STF
Processo: HC 74470
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-13
Data de publicação: 1996-12-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA EM CONCURSO
DE PESSOAS: "JOGO DO BICHO". ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À REGRA DE
JULGAMENTO SIMULTANEUS PROCESSUS: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA, QUE PROLATOU SENTENÇA CONTENATÓRIA, EM FACE DA
EXISTÊNCIA DE OUTRO PROCESSO PERANTE O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA RESSALVA CONTIDA NO ART. 82 DO CPP.
1. Estando em curso processo-crime perante a primeira
instância, o posterior recebimento de nova denúncia pelo Órgão
Especial do Tribunal de Justiça em razão de ser o paciente co-réu de
outro com foro especial, desloca a competência, por conexão ou
continência, para o Colegiado (CPP, art. 78, III).
Entretanto, as normas contidas nos arts. 76 a 82, primeira
parte, do CPP, que regulam a competência por conexão ou continência,
são excepcionadas pela da segunda parte do art. 82, de forma que,
uma vez lavrada a sentença pelo Juízo que se tornou incompetente,
esta é válida e a unidade dos processos só se dará, posteriormente,
para efeito de soma ou unificação de penas; por força desta ressalva
não ocorre nulidade por violação do princípio do julgamento
simultaneus processus. Precedente: RHC nº 57.764-SP (RTJ 94/135).
2. A expressão sentença definitiva contida no art. 82 do
CPP, não exige que tenha ela transitado em julgado, mas,
simplesmente, que tenha sido lavrada, independentemente de pender
julgamento de recurso interposto. Precedente do Plenário: CJC nº
6.468-MG (RTJ 111/178).
3. A nulidade decorrente da incompetência de juízo, por
conexão ou continência (CPP, arts. 76 a 82), é relativa.
4. Prejuízo não demonstrado, mesmo porque inexistente, em
face da ressalva do art. 82 do CPP.
5. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.